Tribunal: TJES
Processo: 5015315-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apólices da Dívida Pública; Criação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva fundamentada posteriormente desclassificada para contravenção penal. Alega-se omissão quanto à possibilidade de prisão preventiva em contravenção penal (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e à tese de violação do devido processo legal, além de buscar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa acerca das questões suscitadas, notadamente no que diz respeito à legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento em denúncia inicial por crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, cuja desclassificação para contravenção penal ocorreu apenas em sentença.

4. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo expresso que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, em conformidade com os elementos disponíveis à época, afastando qualquer ilegalidade ou abuso.

5. A tese de violação ao devido processo legal também foi enfrentada e afastada, restando consignado que a prisão cautelar não decorreu de contravenção penal, mas de denúncia inicial por crime, cuja prescrição foi calculada corretamente.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam a revisar ou rediscutir a matéria já decidida, nem a obrigar manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais suscitados, desde que o órgão julgador enfrente adequadamente as questões postas.

7. A simples invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a presença de vício específico (omissão, contradição ou obscuridade), ausente na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para reexame da matéria.

2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente a apreciação fundamentada das questões necessárias ao desfecho da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, § 6º; Código Penal, art. 129, § 9º; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016.

2. STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2017.

3. TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015315-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva fundamentada posteriormente desclassificada para contravenção penal. Alega-se omissão quanto à possibilidade de prisão preventiva em contravenção penal (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e à tese de violação do devido processo legal, além de buscar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa acerca das questões suscitadas, notadamente no que diz respeito à legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento em denúncia inicial por crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, cuja desclassificação para contravenção penal ocorreu apenas em sentença.

4. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo expresso que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, em conformidade com os elementos disponíveis à época, afastando qualquer ilegalidade ou abuso.

5. A tese de violação ao devido processo legal também foi enfrentada e afastada, restando consignado que a prisão cautelar não decorreu de contravenção penal, mas de denúncia inicial por crime, cuja prescrição foi calculada corretamente.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam a revisar ou rediscutir a matéria já decidida, nem a obrigar manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais suscitados, desde que o órgão julgador enfrente adequadamente as questões postas.

7. A simples invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a presença de vício específico (omissão, contradição ou obscuridade), ausente na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para reexame da matéria.

2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte, sendo suficiente a apreciação fundamentada das questões necessárias ao desfecho da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, § 6º; Código Penal, art. 129, § 9º; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016.

2. STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2017.

3. TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra o acórdão de ID 8357268, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 8430738, alega o embargante necessidade de esclarecimento para fins de prequestionamento acerca do posicionamento jurisprudencial do e. TJES sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva em face de contravenção penal de vias de fato. Aduz que não restou fundamentada a questão suscitada tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação sobre a decretação da prisão preventiva em face do cometimento de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Ademais, sustenta omissão do
decisum
em relação ao fato de não ter analisado a tese de violação do devido processo legal trazida no item 4.3.4 do recurso de apelação interposto pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas no ID 11255455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra o acórdão de ID 8357268, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 8430738, alega o embargante necessidade de esclarecimento para fins de prequestionamento acerca do posicionamento jurisprudencial do e. TJES sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva em face de contravenção penal de vias de fato. Aduz que não restou fundamentada a questão suscitada tanto na petição inicial quanto no recurso de apelação sobre a decretação da prisão preventiva em face do cometimento de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Ademais, sustenta omissão do
decisum
em relação ao fato de não ter analisado a tese de violação do devido processo legal trazida no item 4.3.4 do recurso de apelação interposto pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas no ID 11255455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PERSECUÇÃO PENAL. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que tange à responsabilidade estatal em caso de prisão, a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

2. O fato de ter ocorrido, posteriormente, em sede de sentença, a desclassificação do crime para contravenção penal e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não torna ilegal a medida aplicada anteriormente ao
decisum
, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

3. Assim, não restando caracterizados abusos, excessos e tampouco má-fé capazes de tornar ilícitos os atos praticados no estrito cumprimento de um dever legal, não se afigura possível reconhecer o dever de indenizar do Estado, sendo certo que “A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada pela Autoridade Policial encontrava fundamento nos indícios de prova até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito”. (TJES, Classe: Apelação, 56140012834, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

4. Não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do apelado, isto é, que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, ônus que incumbia ao autor/apelante, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida incólume, não havendo que se falar em dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere aos fatos que deram ensejo à prisão preventiva do apelante, os quais não tornaram
a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

Conforme consignado no voto condutor:

Neste ponto, alega o Apelante que a sua prisão preventiva eivou-se de ilegalidade, tendo em vista o não cabimento prisão preventiva em contravenção penal de vias de fato. Pontuou também que teria permanecido preso por 540 (quinhentos e quarenta) dias, quando já havia ocorrido a prescrição em abstrato da pena.

Ocorre que, como bem versado pela Magistrada
a quo
e pelo Estado do Espírito Santo em sua peça contestatória, inicialmente o autor foi denunciado pelo crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.343/06, ocasião em que foram determinadas e cumpridas as suas prisões preventivas.

Ato contínuo, somente em abril de 2021, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para a contravenção do art. 21 da LCP.

Assim, verifica-se que a efetiva desclassificação do fato típico se deu apenas em sede de sentença, ao final do processo, sendo que até aquele momento estava sendo acusado pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, tornando plenamente legais as prisões efetuadas.

Conforme dissertado pelo Ente Público apelado,
“Até aquele momento, ao contrário do que alega o autor, ele estava sendo acusado pelo CRIME previsto no art. 129, § 9º, do CP, ao qual é cominada pena máxima em abstrato de três anos, de modo que a prescrição somente ocorreria em 08/08/2020, conforme consignado pelo MM. Juiz da ação penal à fl. 54 daqueles autos.”

Portanto, o fato de ter ocorrido, posteriormente, em sede de sentença,
a desclassificação do crime para contravenção penal e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
não torna ilegal a medida aplicada anteriormente ao
decisum
.

(...)

In casu
, a prova dos autos não autoriza concluir que o Poder Público, através dos seus agentes, tenha agido de forma abusiva ou ilegal.

Com efeito, o fato de não haver elementos suficientes para a condenação não significa que não havia para o decreto da prisão cautelar e/ou instauração da persecução penal.

Ressalto, ademais, que não conseguiu o apelante demonstrar ter havido abusos, excessos ou quaisquer outras irregularidades da persecução penal.

Destarte, comprovada a ausência de ilicitude, elemento essencial para que se reconheça a incidência da norma inscrita no art. 37, § 6º, da CF/1988, não há que se falar em responsabilidade objetiva, devendo a sentença objurgada permanecer inalterada.

Dessa forma, não há que se falar também em violação devido processo legal, eis que, restou claro no
decisum
que, além da decisão que decretou a prisão preventiva estar bem fundamentada, tal prisão não se deu em razão da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), e sim em função do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Como transcrito no voto condutor:
“Até aquele momento, ao contrário do que alega o autor, ele estava sendo acusado pelo CRIME previsto no art. 129, § 9º, do CP, ao qual é cominada pena máxima em abstrato de três anos, de modo que a prescrição somente ocorreria em 08/08/2020, conforme consignado pelo MM. Juiz da ação penal à fl. 54 daqueles autos”. Somente
em abril de 2021, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para a contravenção do art. 21 da LCP.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar